Tribunal: STF
Processo: HC 269136
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Derkian Gomes Evangelista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.049.522 AgRg, ministro OG Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja reconhecida a ilegalidade da custódia cautelar e determinada a revogação definitiva da prisão preventiva,  subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 

Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante foi identificado como o principal suspeito e articulador do homicídio apurado, cuja materialidade e indícios de autoria foram demonstrados por diversos documentos, incluindo laudos e relatórios de extração de dados de celulares. 
No caso, trata-se de delito marcado pela estrutura criminosa complexa, envolvendo múltiplos agentes, divisão de tarefas e violento modus operandi, destacando-se que a vítima foi submetida à tortura por enforcamento mediante o uso de garrote e nada foi subtraído, culminando em morte por choque neurogênico crítico, resultante de um disparo de arma de fogo na região temporal, típico de execução. 
Ademais, no dia do crime, o acusado ativou linhas telefônicas novas cadastradas em CPFs de terceiros, na tentativa de dificultar o seu rastreio e assim embaraçar as investigações, além de ter permanecido foragido por considerável período de tempo. (grifei)

Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei): 

Ainda, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a forma de execução do delito e o risco concreto de fuga e de embaraço à instrução.

Nesse sentido:

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
(HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente